Tribunal: TJBA
Processo: 8013956-72.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013956-72.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: G. D. S. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
IARA MARIA PASSOS DE SA, ANALINDA MATIAS DO ESPIRITO SANTO SILVA, CLEITON MARCIO SANTOS SOUZA

APELADO: ROQUE DO CARMO SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANALINDA MATIAS DO ESPIRITO SANTO SILVA, CLEITON MARCIO SANTOS SOUZA, IARA MARIA PASSOS DE SA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MOTORISTA DE APLICATIVO. RENDA VARIÁVEL. NECESSIDADE PRESUMIDA DO ALIMENTANDO MENOR DE IDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL PARA GARANTIR O SUSTENTO E O DESENVOLVIMENTO DIGNOS DA CRIANÇA SEM ONERAR EXCESSIVAMENTE O ALIMENTANTE. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

- Ação de Alimentos cumulada com Guarda e Regulamentação de Convivência ajuizada pela Genitora, representando o filho menor, em face do Genitor, visando a fixação de alimentos no patamar de 100% dos rendimentos líquidos do Alimentante ou 50% do salário mínimo, além da guarda compartilhada com residência materna e regulamentação de convívio familiar, alegando gastos mensais estimados em R$ 3.488,97 (três mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa e sete centavos) e a inadimplência voluntária do Genitor. O Genitor, por sua vez, alegou desemprego e atividade informal como motorista de aplicativo, auferindo baixos rendimentos, e postulou a fixação em 10% do salário mínimo.

- A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, estabelecendo a guarda compartilhada com lar materno e fixando os alimentos definitivos no importe de 25% do salário mínimo vigente, ou 20% dos rendimentos líquidos em caso de vínculo formal, desde que não fosse inferior a 25% do salário mínimo.

II. Questão em discussão

- Discute-se a adequação do
quantum
fixado a título de alimentos definitivos em face do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo o Genitor trabalhador informal com renda variável, e a Genitora postulando a majoração do encargo para garantir o sustento do menor.

III. Razões de decidir

- A necessidade do alimentando menor de idade é presumida, abrangendo despesas essenciais à sua dignidade, saúde e educação. O valor inicialmente postulado pela Genitora se mostra elevado e não integralmente comprovado por documentos idôneos para todas as despesas elencadas na planilha de gastos.

- A possibilidade do Alimentante, embora comprovadamente desempregado formalmente e atuando como motorista de aplicativo com renda variável e incerta, não o exime do dever de sustento do filho, mas deve ser compatível com o seu sustento próprio e de seu novo núcleo familiar. A renda declarada é substancialmente menor que a pretendida pela Genitora e requer prudência na fixação do encargo.

- A manutenção do
quantum
de 25% do salário mínimo vigente mostra-se o mais proporcional e razoável ao caso concreto, garantindo um valor mínimo e estável para as necessidades do menor, equilibrando-se com a notória instabilidade e os encargos inerentes à atividade de motorista de aplicativo não formalizado, que demanda a dedução de custos operacionais como combustível e manutenção veicular.

IV. Dispositivo e tese

- Conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação e do Recurso Adesivo. Manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento:
"1. É incabível a redução dos alimentos fixados em patamar razoável (25% do salário mínimo) quando o Alimentante, que exerce atividade informal (motorista de aplicativo), não comprova cabalmente a impossibilidade de arcar com o encargo sem desfalque do próprio sustento, nem tampouco que a renda auferida ou a alegada situação de desemprego é incompatível com o valor fixado. 2. É improcedente o pedido de majoração dos alimentos quando, embora demonstrada a necessidade presumida do menor, o valor pretendido majorado é incompatível com a capacidade financeira demonstrada pelo Genitor, devendo prevalecer a fixação que melhor concilia o trinômio legal e o melhor interesse da criança."

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 227 da Constituição Federal; Artigos 1.584, § 2º, 1.694, § 1º, 1.695, e 1.703 do Código Civil; Artigos 4º e 373, II, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013956.72.2024.8.05.0039
, em que figuram como recorrentes e Recorrentes
ROQUE DO CARMO SANTANA
e
GUILHERME DOS SANTOS SANTANA
, menor impúbere representado por sua genitora
SILVIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
E

NEGAR
PROVIMENTO
a ambos os recursos, na esteira do voto condutor.

Salvador, .